Tribunal: TJES
Processo: 5003231-06.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003231-06.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NIVALDO ALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE, DESDE SETEMBRO DE 2022, SOFRE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PROMOVIDOS PELO BANCO RÉU. ASSEVERA, NO ENTANTO, NUNCA TER CONTRATADO COM A PARTE REQUERIDA, DE SORTE QUE AS COBRANÇAS LANÇADAS SOBRE A SUA APOSENTADORIA DECORREM DE UM NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. REQUER, DESTA FORMA, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEBITADOS, A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00.
SENTENÇA DE PISO
QUE ASSIM DECIDIU:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO PAN S.A.) a pagar à parte autora (NIVALDO ALVES), nos seguintes termos: a) repetição de R$10.180,56 (dez mil cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), já em dobro, em razão do contrato nº 361614448-5, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto do contrato nº 361614448-5. Por último, nos termos do art. 497 do CPC, concedo a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos ao do contrato de empréstimo consignado nº 361614448-5 diretamente no benefício previdenciário da parte autora.”

RECURSO DA PARTE RÉ PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.
A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DEVEM RESPONDER OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO, É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR
, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do Recurso Inominado e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)